Tribunal: TJSP
Processo: 0005873-50.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005873-50.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
JUAREZ APARECIDO FRIZZERA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a matéria preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005873-50.2020.8.26.0496 -Voto no 44.186
2
VOTO No 44.186
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 0005873-50.2020.8.26.0496
AGRAVANTE: JUAREZ APARECIDO FRIZZERA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO/DEECRIM UR6
JUAREZ
APARECIDO
FRIZZERA
interpôs
o
presente recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO, contra a decisão de fls.
64/67, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. José Roberto Bernardi Liberal,
nos autos da execução penal no 0003001-04.2016.8.26.0496, que
reconheceu a falta disciplinar cometida pelo agravante e,
consequentemente, impôs sua regressão ao regime fechado, decretou a
perda de 1/3 do tempo remido e determinou a elaboração de novo cálculo
de pena.
Informa, em suma, ter sido instaurado procedimento
administrativo disciplinar contra o agravante, em razão da suposta prática de
falta disciplinar de natureza grave, tendo havido a homologação da falta
pelo Juízo a quo.
Preliminarmente, protesta pela nulidade da decisão,
por inobservância do disposto no artigo 118, § 2o, da LEP e por ausência de
fundamentação da decisão. No mérito, requer a absolvição da falta ou, em
caráter subsidiário, a desclassificação para falta média ou leve. Acaso
mantida a falta grave, requer-se seja limitada a perda dos dias remidos ao
mínimo legal de 01 (um) dia (fls. 01/15).
Contraminutado o recurso (fls. 73/85), a decisão
recorrida foi mantida pelo MM. Juiz a quo (fls. 86).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005873-50.2020.8.26.0496 -Voto no 44.186
3
parecer de fls. 91/99, opinou pelo reconhecimento da preliminar de nulidade
aventada no recurso.
É O RELATÓRIO.
Preliminarmente
Não se vislumbra a ocorrência das nulidades
arguidas no presente recurso.
É que, compulsando-se os autos, constata-se que o
procedimento administrativo transcorreu dentro dos ditames legais, no qual,
ao contrário do que quis fazer crer o ora agravante, foram resguardados o
contraditório e a ampla defesa, até porque, ele foi devidamente assistido por
defensor e teve ampla oportunidade de se defender da falta que lhe foi
imputada, razão pela qual a sindicância resultou sancionada pelo MM. Juiz a
quo.
De outro modo, instaurada referida sindicância para
apurar falta disciplinar, não é exigível que tal apuração se dê tal qual num
processo judicial.
Cabe referir, ainda, que, na via administrativa,
dispensa-se a oitiva judicial, não havendo se falar em violação ao art. 118, §
2.o, da Lei de Execução Penal.
Sobre o tema, oportuno trazer à colação o
ensinamento do eminente jurista Guilherme de Souza Nucci:
“A execução da pena tem caráter jurisdicional, portanto está
sob constante controle do juiz, que conduz o processo de
execução garantindo ao condenado a ampla defesa e o
contraditório. Não se pode exigir que num presídio, mormente
os de grandes proporções, conduza-se uma sindicância para
apurar falta grave como se processo fosse, pois seria
infindável, complexa e ineficiente, o que é incompatível com
sua finalidade. Ouvindo-se o sentenciado e propiciando-lhe
oportunidade de se explicar é suficiente, nos termos do art. 59

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005873-50.2020.8.26.0496 -Voto no 44.186
4
da LEP (...)” (Nucci, Guilherme de Souza. Leis Penais e
Processuais Penais Comentadas, 3a ed., São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2008; p. 442).
Também não prospera a alegação de nulidade da r.
decisão agravada, por ausência de motivação. Isto porque, inexistiu vício no
procedimento disciplinar, e o douto Magistrado, mesmo de forma concisa,
indicou as razões de seu convencimento.
Além disso, não se pode olvidar que vigora, no
nosso ordenamento jurídico, o princípio de que não há nulidade quando não
há prejuízo (pás de nullité sans grief), em consonância com o artigo 563, do
Código de Processo Penal.
Destarte, rejeito as preliminares ventiladas.
No mérito
Consta dos autos que o agravante cometeu falta
disciplinar de natureza grave aos 05/03/2020, consistente em violação ao
disposto no artigo 50 da LEP, e que, após a instauração de regular
procedimento disciplinar, sofreu sanção administrativa.
Por decisão datada de 19/08/2018, foi homologada
a decisão administrativa pelo Juízo a quo, que, reconhecendo a prática da
falta disciplinar de natureza grave pelo reeducando, impôs sua regressão ao
regime fechado, decretou a perda de 1/3 do tempo remido e determinou a
elaboração de novo cálculo de penas (fls. 29/33).
O recurso não comporta provimento.
Isto porque, no caso telado, verificou-se que o
sentenciado, ora agravante, foi punido pela autoridade agravada por falta
disciplinar de natureza grave, devidamente apurada por meio de regular
sindicãncia.
Com efeito, o conteúdo do procedimento apuratório
disciplinar coligido aos autos, notadamente as declarações dos agentes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005873-50.2020.8.26.0496 -Voto no 44.186
5
segurança penitenciária, não deixam dúvidas acerca da ocorrência da
infração cometida pelo agravante, constituindo provas hábeis à condenação,
descabendo, pois, se falar em absolvição ou mesmo em desclassificação da
conduta, tendo decidido com acerto o culto Magistrado a quo.
Cabe ressaltar que os depoimentos dos agentes de
segurança são harmônicos e seguros, não havendo indícios nos autos que
coloque em dúvida a veracidade de suas declarações, os quais gozam de
toda credibilidade, eis que narraram de forma minuciosa os fatos ocorridos.
No que tange à remição, observa-se que o
legislador, ao disciplinar a matéria, ao reduzir o tempo de cárcere dos
sentenciados que trabalhavam, visava àqueles que mantinham bom
comportamento carcerário. Se assim não fosse, não faria distinção entre o
preso com boa conduta e aquele indisciplinado.
Dessa forma, temos que o trabalho do preso não se
amolda àquele visto nas relações trabalhistas. Trata-se tão somente de uma
concessão do Estado, uma oportunidade do apenado ver-se emendado e
útil, o que possibilita que ele adquira valores que do trabalho advém. Aquele
que pretende ver sua pena diminuída deve, portanto, abster-se do
cometimento de falta grave, bem como observar conduta retilínea, sob pena
do perdimento dos dias trabalhados.
Ademais, o Colendo Supremo Tribunal Federal tem
entendido que a remição computada não constitui direito adquirido do preso,
por se tratar de um benefício sujeito à condição resolutiva, ou seja, está
ligado ao comportamento carcerário do condenado.
Nessa esteira, o STF editou a Súmula Vinculante no
9, assentando que “o disposto no artigo 127 da Lei 7.210/84 foi recebido
pela ordem constitucional vigente e não se lhe aplica o limite temporal
previsto no caput do artigo 58”.
Nesse diapasão, preleciona o eminente jurista
Guilherme de Souza Nucci:
“Trata-se de jurisprudência amplamente majoritária que o
condenado, ao praticar falta grave, perde os dias remidos,
iniciando-se novo cômputo a partir da data da falta. Embora
alguns sustentem haver, nesse caso, direito adquirido, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005873-50.2020.8.26.0496 -Voto no 44.186
6
uma vez reconhecida a remição de parte da pena, cometida a
falta grave, não se poderia perder o que já foi conquistado,
deve-se aplicar exatamente o disposto no art. 127 desta Lei,
afinal, não há previsão para o reconhecimento de direito
adquirido, nem tampouco de geração de coisa julgada material
em relação ao reconhecimento do benefício. Tanto assim que,
recebendo regime prisional mais favorável, não tem o
condenado direito adquirido de nele permanecer. Caso cometa
falta grave, pode ser regredido. O único caso que afasta a
possibilidade de perda dos dias remidos é o término da pena
antes do reconhecimento da referida perda ser decretada pelo
juiz desde que a extinção da pena já tenha sido proferida”1.
No caso, o reeducando cometeu falta grave,
justificando-se a perda dos dias remidos, limitado ao máximo de 1/3 (um
terço), a teor da redação do artigo 127, da Lei de Execução Penal, dada
pela Lei 12.433, de 29 de junho de 2011.
Além disso, a prática de falta grave pelo apenado
acarreta o reinício da contagem do lapso temporal necessário ao
preenchimento do requisito objetivo para fins de progressão de regime,
porquanto o cometimento de falta disciplinar de natureza grave nada mais é
do que uma causa de regressão de regime prisional, assim tratada pela
jurisprudência e doutrina, que tem como efeito a interrupção da contagem
do tempo de cumprimento da sanção corporal.
Nesse sentido:

“Consoante entendimento firmado pelo STJ, o cometimento de falta
grave pelo condenado implicará no reinício do cômputo do interstício
necessário ao preenchimento do requisito objetivo para a concessão
do benefício da progressão de regime. Ordem Denegada” (HC 16.233-
SP - Rel. Min. Laurita Vaz - DJ 08.03.2004).
Logo, o reinício do lapso temporal, a contar da falta
grave perpetrada pelo reeducando incide apenas para fins de progressão de
regime (tal como referido pelo Juízo a quo na decisão impugnada).
Isto porque a discussão acerca da interrupção para
fins de livramento condicional já está pacificada pela edição da Súmula no
441, do E. Superior Tribunal de Justiça, assentando que: “A falta grave não
interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”.
1 Nucci, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 4a ed. São
Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2009; p. 545/546.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005873-50.2020.8.26.0496 -Voto no 44.186
7
Ante o exposto, REJEITADAS AS PRELIMINARES
SUSCITADAS, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO interposto, mantendo-
se, na íntegra, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator